Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-63.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente típico – Entorse de tornozelo esquerdo – Perícia oficial que atesta incapacidade parcial e temporária – Hipótese não enquadrável na legislação acidentária – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais nos próprios autos – Recente entendimento exarado

Ementa:
Acidente típico – Entorse de tornozelo esquerdo – Perícia oficial que atesta incapacidade parcial e temporária – Hipótese não enquadrável na legislação acidentária – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais nos próprios autos – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.044) no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, sucumbente a parte autora (beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, conforme art. 129, da Lei no 8.213/91), cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia – Valores, no entanto, que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal.

Nego provimento aos recursos.